Tribunal: STF
Processo: RE 94234
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
IMPORTAÇÃO DE VINHO DE PAIS MEMBRO DA ALALC - PREÇO DE REFERENCIA -
ALIQUOTA REDUZIDA.
NÃO CONTENDO O VINHO IMPORTADO A INDICAÇÃO, NOS ROTULOS DAS
GARRAFAS, DO ANO DA COLHEITA DO PRODUTO, BEM COMO NÃO TENDO SIDO
APRESENTADO CERTIFICADO DE QUALIDADE DO PRODUTO EXPEDIDO POR ÓRGÃO
OFICIAL DO PAIS EXPORTADOR, NÃO FAZ JUS A FIRMA IMPORTADORA A
ALIQUOTA REDUZIDA.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 98 DO CTN,
QUE NÃO FOI SEQUER PREQUESTIONADO, E 108 DO DECRETO-LEI N. 37/66.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.